Tribunal: TJDFT
Processo: 0736125-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No caso vertente percebe-se a ausência, no acordão ora impugnado, de fixação do termo inicial de aplicação dos juros de mora e da correção monetária, bem como a definição dos respectivos índices. 2.1. Assim, é importante ressaltar que o termo inicial alusivo à atualização monetária é a data do arbitramento (enunciado no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, são devidos a partir da data da citação. 2.2. Os juros devem ser calculados pelo índice Selic. 2.3. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA.
3. Embargos conhecidos e providos.